Tribunal: STF
Processo: ARE 1258446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 27, p. 40): 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - Aquisição de materiais que não fazem parte do processo de produção industrial do contribuinte - Bens recebidos para expansão predial da atividade econômica - Impossibilidade de creditamento do ICMS. Realização de perícia contábil e de engenharia - Perícia contábil que conclui pelo pagamento parcial dos itens I e II do AIIM - Falta de abatimento, pelo Fisco, do valor recolhido - Necessidade de readequação da dívida que deve ser recalculada da data do pagamento quitado pela embargante. Multa punitiva de mais de 100% sobre o valor da operação - Efeito confiscatório - Reconhecimento - Evidente o caráter confiscatório das sanções Pecuniárias - Redução exacerbada pela sentença -A multa deve ser majorada para 50% sobre o valor da dívida atualizado. Verba Honorária mantida. Demais termos da r. sentença ratificados por seus próprios fundamentos - Elementos de convicção não foram infirmados (art. 252 do RITJSP/2009). Nego provimento ao recurso interposto pela executada e dou provimento parcial ao recurso da FESP, apenas para aumentar o percentual da multa aplicada (50%).”
    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 27, p. 83).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta que o acórdão impugnado, “ao dar parcial provimento parcial ao recurso interposto pela FESP majorando o valor da multa punitiva tributária de 30 para 50% do valor do imposto apurado como devido, ao invés de mantê-la integralmente como fixada no Auto de Infração e Imposição de Multa - AIIM, violou o disposto nos artigos 97 e 150, IV, da Lei Maior; não observando, ainda, o conteúdo da Súmula Vinculante nº 10 desse Supremo Tribunal Federal” (eDOC 27, p. 74).
    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso em virtude da incidência da Súmula 279 do STF ao caso (eDOC 27, p. 183).
    É o relatório. Decido. 
    Não assiste razão à parte recorrente.
    O acórdão a quo consignou o seguinte (eDOC 27, p. 47 e 49):
    “As multas aplicadas à embargante estão previstas no art. 527, inc. II, alínea "a", c/c §§ 12 e 10, do RICMS (Decreto n° 45.490/00). Foram fixadas em mais de 100% do valor do débito principal, totalizando R$ 2.114.678,62 (fls. 77), montante que, sem dúvida, se revela confiscatório, principalmente quando se atenta que o valor do débito principal é R$ 1.359.747,32. 
    No caso concreto, não obstante terem as multas sido calculadas sobre o valor das operações, nada impede que se adote o entendimento firmado pela superior instância, no sentido de que a multa tributária punitiva não pode ultrapassar o valor do tributo devido, sob pena de ficar caracterizado o efeito confiscatório, vedado pelo art. 150, inc. IV, da Constituição Federal. 
    […]
    Assim, o índice aplicado pela FESP de 100% sobre o valor do imposto também desenha hipótese de punição que resvala no efeito confiscatório, proibido pela Constituição Federal. 
    Contudo, como já ressaltado anteriormente o percentual fixado em sentença se revela muito aquém do esperado. Prudente, então, é a sua redução pela metade. 
    Nesse passo, a solução ideal é que a multa seja fixada em 50% (cinquenta por cento) do valor do imposto.” 
    Verifica-se que o entendimento do acórdão recorrido não diverge da jurisprudência do STF no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que o percentual de 50% do quantum do tributo devido não se revela confiscatório.
    Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. O acórdão recorrido, perfilhando adequadamente a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, reduziu a multa punitiva de 120% para 100%. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 836828 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 10.02.2015) 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. CDA. Nulidade. Alegada violação do art. 5º, LV, da CF/88. Matéria infraconstitucional. Afronta reflexa. Multa. Caráter confiscatório. Necessidade de reexame de fatos e provas. Taxa SELIC. Constitucionalidade. 1. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Ambas as Turmas da Corte têm-se pronunciado no sentido de que a incidência de multas punitivas (de ofício) que não extrapolem 100% do valor do débito não importa em afronta ao art. 150, IV, da Constituição. 3. Para acolher a pretensão da agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem acerca da proporcionalidade ou da razoabilidade da multa aplicada, seria necessário o revolvimento dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. É firme o entendimento da Corte no sentido da legitimidade da utilização da taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários, desde que exista lei legitimando o uso do mencionado índice, como no presente caso. 5. Agravo regimental não provido.” 
(RE 871174 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 11.11.2015) 
    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos. Nesses casos, a Corte vem adotando como limite o valor devido pela obrigação principal. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 602686 AgR-segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 05.02.2015) 
    Ademais, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.
    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente